Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736804-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. AGRAVADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a agravante trouxe argumentação que não foi submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento referente a: inadimplemento contratual; as consequências deste inadimplemento; a licitude da resolução contratual; a correção dos valores que entende serem devidos; o desequilíbrio contratual; a onerosidade excessiva; a validade do contrato de garantia autônoma da fiança; o transcurso do prazo de validade da carta fiança garantida pelo Banco Bradesco S.A; e a possibilidade de execução de fiança no montante referente a prêmios já vencidos e não repassados pelas empresas Rocha Magazine Lojas de Departamentos Ltda., Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Borges Informática Ltda. à Assurant Seguradora S.A. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso, haja vista a supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator